Tribunal: TJSP
Processo: 1018998-29.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – A relação contratual de transporte aéreo nacional de passageiros configura relação de consumo, regulada de forma subsidiária pelo CDC, conforme preceitua o art. 732 do CC/02, e a companhia aérea que presta o serviço de transporte aéreo de passageiros responde objetivamente pelos danos causados e, a partir do advento da CF/88, não mais se aplicando os limites de

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – A relação contratual de transporte aéreo nacional de passageiros configura relação de consumo, regulada de forma subsidiária pelo CDC, conforme preceitua o art. 732 do CC/02, e a companhia aérea que presta o serviço de transporte aéreo de passageiros responde objetivamente pelos danos causados e, a partir do advento da CF/88, não mais se aplicando os limites de indenização previstos no Código Brasileiro de Aeronáutica.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Configurado o adimplemento contratual insatisfatório e o defeito do serviço prestado pela transportadora, consistentes no descumprimento dos horários previstos, com atraso de chegada ao destino, com atraso total de mais de onze horas, em decorrência dos atrasos dos voos contratados pela parte autora, que estava com sua filha de um ano de idade no momento dos fatos, e não caracterizada nenhuma excludente de sua responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré transportadora na obrigação de indenizar a autora passageira pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - O atraso de voo doméstico, por período superior a 11 horas constitui, por si só, fato gerador de dano moral, porquanto com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante – Mantida a condenação da parte ré, ao pagamento de indenização por dano moral fixada na quantia de R$8.000,00, com incidência de correção monetária desde o arbitramento.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018998-29.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A e GOL LINHAS AÉREAS S/A, é
apelada TÁSSIA DE LUCENA MARTINA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35119
Apelação Cível no 1018998-29.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível do Foro Regional III de Jabaquara
Apelantes: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A e outro
Apelado: Tássia de Lucena Martina
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL
A relação
contratual de transporte aéreo nacional de passageiros
configura relação de consumo, regulada de forma
subsidiária pelo CDC, conforme preceitua o art. 732 do
CC/02, e a companhia aérea que presta o serviço de
transporte aéreo de passageiros responde objetivamente
pelos danos causados e, a partir do advento da CF/88,
não mais se aplicando os limites de indenização previstos
no Código Brasileiro de Aeronáutica.
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Configurado
o
adimplemento contratual insatisfatório e o defeito do
serviço prestado pela transportadora, consistentes no
descumprimento dos horários previstos, com atraso de
chegada ao destino, com atraso total de mais de onze
horas, em decorrência dos atrasos dos voos contratados
pela parte autora, que estava com sua filha de um ano de
idade no momento dos fatos, e não caracterizada
nenhuma excludente de sua responsabilidade, de rigor, o
reconhecimento da responsabilidade e a condenação da
ré transportadora na obrigação de indenizar a autora
passageira pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - O atraso de voo doméstico, por
período superior a 11 horas constitui, por si só, fato
gerador de dano moral, porquanto com gravidade
suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e
sofrimento
psicológico
relevante

Mantida
a
condenação da parte ré, ao pagamento de indenização
por dano moral fixada na quantia de R$8.000,00, com
incidência de correção monetária desde o arbitramento.
Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 163/165,
acrescenta-se que a presente demanda foi julgada nos seguintes termos: “Isto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posto, julgo PROCEDENTE a ação para condenar a requerida ao pagamento R$
8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, atualizados monetariamente a
partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a mês
a partir do prazo previsto no artigo 523 do CPC. Condeno, ainda, a empresa ré no
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15%
sobre o valor da condenação. PRI.”
Apelação das rés (fls. 170/192), sustentando que: (a)
“cumpriu com todas as normas da ANAC, determinada pela Resolução 400,
reacomodando a parte autora em voo mais próximo, assim como, fornecendo
assistência material de HOSPEDAGEM E TRANSFER”; (b) “a Apelada não
ficou em momento algum desamparada, sendo fornecida hospedagem em hotel,
assim como, o translado de ida para o hotel e retorno ao aeroporto”; (c) “o motivo
do atraso se deu em razão do alto índice de tráfego aéreo na data do voo,
ocasionado pela chegada tardia da aeronave proveniente da etapa anterior, e da
demora no desembarque”; (d) “quanto ao voo G31760, previsto para decolar em
25/06/2019 às 09h35m, o mesmo sofreu pequeno atraso em razão da demora no
procedimento de desembarque de passageiro cadeirante”; (e) “o pedido de
indenização por danos morais deve ser rechaçado”; (f) “o arbitramento da
indenização no patamar altíssimo total de R$ 8.000,00, em uma hipótese em que o
passageiro recebeu toda a assistência possível, que deverá ser efetivamente
corrigido”.
O recurso foi processado, com resposta da parte
apelada (fls. 196/209), pugnando pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal das rés é que o recurso seja
provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar improcedentes todos os
pedidos da inicial.
2. Mantém-se a r. sentença.
2.1. A relação contratual de transporte aéreo
nacional de passageiros configura relação de consumo, regulada de forma
subsidiária pelo CDC, conforme preceitua o art. 732 do CC/02, e a companhia
aérea que presta o serviço de transporte aéreo de passageiros responde
objetivamente pelos danos causados e, a partir do advento da CF/88, não mais se
aplicando os limites de indenização previstos no Código Brasileiro de
Aeronáutica.
Neste sentido, a orientação de:
(a) de Sérgio Cavalieri Filho: “Mas no que diz
respeito à responsabilidade contratual do transportador, o Código de Defesa do
Consumidor, quase nada mudou, pois, como já vimos, essa responsabilidade já era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetiva desde 1912. O que o Código fez e isso me parece importante foi
mudar o fundamento dessa responsabilidade, que agora não é mais o contrato de
transporte mas sim a relação de consumo, contratual ou não. Mudou também seu
fato gerador, deslocando-o do descumprimento da cláusula de incolumidade para
o vício ou defeito do serviço consoante art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor, que diz: (...) Esse defeito pode ser de concepção (que se instara
quando o serviço está sendo realizado), pode ser de prestação (que ocorre quando
o serviço está sendo idealizado), e ainda de comercialização (por má informação
sobre a utilização do serviço). Em qualquer caso, entretanto, é irrelevante que o
defeito seja ou não imprevisível. O fornecedor do serviço terá que indenizar desde
que demonstrada a relação de causa e efeito entre o defeito do serviço e o acidente
de consumo, chamado pelo Código de fato do serviço. O Código Civil, como não
poderia deixar de ser consolidou toda essa evolução jurídica no texto do art. 734
que diz (...). O art. 732 do Código Civil de 2002 inovou quanto à regra de
aplicação da lei geral e especial ao dispor: (...) A regra, como sabido desde os
bancos escolares, é que a lei especial prevalece sobre a geral, mormente quando
aquela (lei especial) é de ordem pública. Assim, dada a natureza do de lei especial,
o CDC deveria prevalecer em eventual conflito com as normas (gerais) do Código
Civil. Mas o art. 732 do Código Civil, repita-se, inovou expressamente essa
regra. Na prática, entretanto, nada influirá em relação ao CDC, porque as
normas do Código Civil não são negativas para os consumidores, pelo
contrário, em algumas hipóteses são até mais vantajosas, como no caso de
exclusão de responsabilidade. O CDC, no art. 14, § 3o, item II, admite a
exclusão da responsabilidade do fornecedor no caso de culpa exclusiva de
terceiro, ao passo que o Código Civil, em seu art. 735, expressamente não
admite a exclusão. Esse dispositivo nada mais é que a positivação da antiga
Súmula 187 do Supremo Tribunal Federal.” (Programa de Responsabilidade
Civil, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 315/316 e 344, o destaque não consta do
original); e
(b) do julgado do Eg. STJ extraído do respectivo
site: “Recurso especial. Transporte aéreo nacional. Ação de indenização.
Danos materiais e morais. Aplicação do CDC. Código Brasileiro de Aviação.
Inaplicabilidade. CPC, art. 460. Julgamento ultra petita. Ocorrência. I - Em
ação de reparação de danos por violação de bagagem não se aplica a
indenização tarifada do CBA, mas o Código de Defesa do Consumidor. II -
Havendo pedido certo e condenação em valor superior, há violação do art. 460 do
C.P.C., devendo ser a mesma adequada aos limites do pedido. III - Recurso
especial parcialmente provido.” (STJ-3a Turma, REsp 394519/RO, rel. Min.
Antônio de Pádua Ribeiro, j. 21/03/2002, DJ 15/04/2002, p. 217, o destaque não
consta do original).
2.2. Em ação de responsabilidade civil promovida
contra empresa prestadora de serviço público de transporte de passageiros,
incumbe: (a) ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos
termos do art. 373, I, do CPC 2015, ou seja, do dano e sua condição de passageiro;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e (b) ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC 2015, demonstrar que o evento
danoso se verificou por caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou
fato exclusivo de terceiro.
Neste sentido, a orientação de: (a) Arnaldo Rizzardo:
“Ou seja, domina a responsabilidade objetiva. Para eximir-se da obrigação de
indenizar, cumpre ao transportador provar a culpa da vítima, ou caso fortuito ou
de força maior. Para a vítima ou o lesado, basta provar o transporte e o dano.
A seguinte decisão bem aprecia a natureza da obrigação: 'tratando-se de acidente
com veículo pertencente a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço
público de transporte coletivo urbano, impõe-se a análise do feito sob a ótica da
responsabilidade objetiva, sendo, portanto, desnecessária a prova da culpa do
preposto da empresa transportadora, mormente se não se desincumbiu esta de
demonstrar que houve um fator de exclusão de sua responsabilidade, qual seja a
culpa exclusiva da vítima na produção do evento ou mesmo hipótese de culpa
concorrente, que pudesse atenuar ou reduzir proporcionalmente a indenização
cabível' ” (“Responsabilidade civil”, 3a ed., Forense, 2007, Rio de Janeiro, p. 442);
e (b) Carlos Roberto Gonçalves: “Pode-se considerar, pois, que o transportador
assume uma obrigação de resultado: transportar o passageiro são e salvo, e a
mercadoria sem avarias a seu destino. A não-obtenção desse resultado importa o
inadimplemento das obrigações assumidas e a responsabilidade pelo dano
ocasionado. Não se eximirá da responsabilidade provando apenas ausência de
culpa. Incumbe-lhe o ônus de demonstrar que o evento danoso se verificou
por caso fortuito, força maior ou por culpa exclusiva da vítima, ou ainda por
fato exclusivo de terceiro. Denomina-se cláusula de incolumidade a obrigação
tacitamente assumida pelo transportador de conduzir o passageiro são e salvo ao
local de destino” (“Responsabilidade Civil”, 10a ed., 2a tir., Saraiva, 2008, SP, p.
311, o destaque não consta do original).
Quanto ao ônus da prova em ações do consumidor, a
orientação de Humberto Theodoro Júnior: “Ao réu, segundo a melhor percepção
do espírito da lei consumerista, competirá provar, por força da regra sub examine
[refere-se ao art. 6o, VIII, do CDC], não o fato constitutivo do direito do
consumidor, mas aquilo que possa excluir o fato da esfera da responsabilidade,
diante do quadro evidenciado no processo, como, v.g., o caso fortuito, a culpa
exclusiva da vítima, a falta de nexo entre o resultado danoso e o produto
consumidor etc. Sem prova alguma, por exemplo, da ocorrência do fato
constitutivo do direito do consumidor (autor), seria diabólico exigir do fornecedor
(réu) a prova negativa do fato passado fora de sua área de conhecimento e
controle. Estar-se-ia, na verdade, a impor prova impossível, a pretexto de inversão
do onus probandi, o que repugna à garantia do devido processo legal, com as
características do contraditório e ampla defesa. O sistema do art. 6o, VIII, do CDC
só se compatibiliza com as garantias democráticas do processo se entendido como
critério de apreciação das provas pelo menos indiciárias, disponíveis no processo.
Não pode ser aplicado a partir do nada.” (“Curso de Direito Processual Civil”, vol.
I, 49a ed., Forense, 2008, RJ, p. 433, item no 422-c).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.3. Constitui excludente de responsabilidade do
transportador, a ocorrência de força maior (art. 737, do CC) ou de caso fortuito
externo, inteiramente estranho aos riscos do transporte, sem nenhuma relação com
a atividade prestada, nem com a organização da prestadora do serviço.
Nesse sentido, a orientação:
(a) de Sergio Cavalieri Filho: “Os modernos
civilistas, tendo em vista a presunção de responsabilidade do transportador,
dividem o caso fortuito em interno e externo. Entende-se por fortuito interno o
fato imprevisível, e, por isso, inevitável, que se liga à organização da empresa,
que se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida pelo transportador.
O estouro de um pneu do ônibus, o incêndio do veículo, o mal súbito do
motorista etc. são exemplos do fortuito interno, por isso que, não obstante
acontecimento imprevisíveis, estão ligados à organização do negócio
explorado pelo transportador. A empresa noticiou, faz algum tempo, que o
comandante de um Boeing, em pleno vôo, sofreu um enfarte fulminante e morreu.
Felizmente, o copiloto assumiu o comando e conseguiu levar o avião são e salvo
ao seu destino. Eis, aí, um típico caso de fortuito interno. O fortuito externo é
também fato imprevisível e inevitável, mas estranho à organização do
negócio. É o fato que não guarda nenhuma ligação com a empresa, como
fenômenos da Natureza tempestades, enchentes etc. Duas são, portanto, as
características do fortuito externo: autonomia em relação aos riscos da
empresa e inevitabilidade, razão pela qual alguns autores o denominam de
força maior (Agostinho Alvim, ob. Cit., p. 314-315). Pois bem, tão forte é a
presunção de responsabilidade do transportador, nem mesmo o fortuito
interno o exonera do dever de indenizar; só o fortuito externo, isto é, o fato
estranho à empresa, sem ligação alguma com a organização do negócio. Esse
entendimento continua sustentável à luz do Código Civil de 2002, cujo art. 734,
há pouco visto, só exclui responsabilidade do transportador no caso de força maior
ou seja, fortuito externo. O mesmo se diga em relação ao Código do
Consumidor, no qual, para que se configure a responsabilidade do fornecedor de
serviço (art.14), basta que o acidente de consumo tenha por causa um defeito do
serviço, sendo irrelevante se o defeito é de concepção, de prestação ou
comercialização, e nem ainda se previsível ou não. Decorrendo o acidente de um
defeito do serviço, previsível ou não, haverá sempre o dever de indenizar do
transportador. Entre as causas de exclusão de responsabilidade do fornecedor
de serviços, o Código de Defesa do Consumidor (art. 14, § 3o) não se referiu
ao caso fortuito e à força maior, sendo assim possível entender que apenas o
fortuito externo o exonera do dever de indenizar”. (Programa de
Responsabilidade Civil, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 318/319, o destaque não consta
do original); e
(b) dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo
site: (b.1) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO - ATRASO
DE VÔO INTERNACIONAL - CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INCIDÊNCIA - PROBLEMA TÉCNICO FATO PREVISÍVEL - DANO
MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO -
RECURSO IMPROVIDO.” (Ag 1376512/MG, rel. Min. Massmi Uyeda, data da
publicação: 05/04/2011); (b.2) “Recurso Especial. Ação indenizatória. Transporte
Aéreo. Atraso em vôo c/c adiamento de viagem. Responsabilidade Civil.
Hipóteses de exclusão. Caso Fortuito ou Força Maior. Pássaros. Sucção pela
turbina de avião. - A responsabilização do transportador aéreo pelos danos
causados a passageiros por atraso em vôo e adiamento da viagem
programada, ainda que considerada objetiva, não é infensa às excludentes de
responsabilidade civil. - As avarias provocadas em turbinas de aviões, pelo
tragamento de urubus, constituem-se em fato corriqueiro no Brasil, ao qual
não se pode atribuir a nota de imprevisibilidade marcante do caso fortuito. -
É dever de toda companhia aérea não só transportar o passageiro como levá-
lo incólume ao destino. Se a aeronave é avariada pela sucção de grandes
pássaros, impõe a cautela seja o maquinário revisto e os passageiros
remanejados para vôos alternos em outras companhias. O atraso por si só
decorrente desta operação impõe a responsabilização da empresa aérea, nos
termos da atividade de risco que oferece.” (STJ-3a Turma, REsp 401397/SP, rel.
Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 27/06/2002, DJ 09/09/2002 p. 226 LEXSTJ vol. 160
p.108 RSTJ vol. 161 p. 310, o destaque não consta do original”; e (b.3)
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS
MORAIS. ATRASO NO VOO. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS
DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SÚMULA 7/STJ.”
(Ag 1211144/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, data da publicação: 28/06/2012,
o destaque não consta do original).
2.4. Diante das alegações das partes e da prova
constante dos autos, reconhece-se que:
(a) restou incontroverso (CPC/2015, art. 374, III)
(a.1) que a parte autora adquiriu bilhete de passagem da ré com origem em São
Paulo (SP) e destino em Palmas (TO), com conexão em Brasília (DF) (fls. 23) e
(a.2) que a parte autora estava acompanhada de sua filha de um ano de idade
quando dos fatos (fls. 02 e 26); e
(b) o voo do trecho São Paulo (SP)/Brasília (DF),
com horário de saída marcado para as 20h30 do dia 24.06.2019 sofreu atraso,
sendo que a justificativa apresentada pela empresa aérea foi a alteração da malha
aérea e a demora no desembarque, o que acarretou a perda do voo marcado de
trecho Brasília (DF)/ Palmas (TO) (fls. 24), sendo certo que o voo 1760, para o
qual a parte autora foi realocada, referente ao trecho Brasília (DF)/ Palmas (TO),
que tinha previsão de decolagem às 09h35 e de pouso às 10h50 do dia 25.06.2019,
também teve atraso no procedimento de desembarque, conforme confessado pela
própria empresa aérea a fls. 42/43, tendo a parte ré prestado assistência material à
autora passageira, conforme confissão desta a fls. 154.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O caso fortuito interno, dentre os quais se inclui a
reestruturação da malha aérea, não exclui a responsabilidade do transportador,
porquanto inerente à atividade empresarial exercida pela transportadora-ré.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados deste Eg. Tribunal de Justiça: (a)
“RESPONSABILIDADE CIVIL CANCELAMENTO DE VOO Ação de
indenização por dano moral julgada parcialmente procedente, reconhecendo à
autora o direito à indenização de R$ 15.000,00 Insurgências apresentadas
Descabimento de ambas Relação que une as partes que é incontestemente de
consumo
Dano
moral
configurado
Arguição
de excludente de responsabilidade que não merece acolhida, considerando
que o cancelamento por alteração da malha aérea, a par de não ter sido nem
minimamente demonstrado, se inclui nos riscos da atividade desenvolvida
pela ré, caracterizando fortuito interno, inapto como excludente de
responsabilidade Indenização arbitrada em valor adequado, que pune a ré pelo
mal causado, recompõe os prejuízos experimentados pela autora, é incapaz de
ocasionar enriquecimento indevido, ao mesmo tempo em que se coaduna aos
valores praticados por este tribunal para casos análogos Precedentes Sentença
mantida Inteligência do art. 252 do Regimento Interno deste tribunal Recursos
desprovidos” (8a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Apelação
no0105007-63.2009.8.26.0002 , rel. Des. Jacob Valente, j. 03/12/2014, o destaque
não
consta
do
original)
e
(b)
“APELAÇÃO
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL PERDA DE VOO DECORRENTE
DE
MUDANÇA
DE
HORÁRIA
NÃO
INFORMADA
PLEITOS
INDENIZATÓRIOS POR DANOS MATERIAIS E MORAIS SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. 1 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA Consumidor que pode
demandar qualquer dos fornecedores, isolada ou cumulativamente Mesma cadeia
de fornecimento de produtos/serviços Condenação solidária das corrés pela
reparação dos danos decorrentes da má prestação dos serviços inerentes ao
transporte aéreo Admissibilidade - Aplicação do disposto no artigo 7o, parágrafo
único e artigo 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 2
LEGITIMIDADE ATIVA Apesar de não ter viajado com a empresa, coautora
adquiriu as passagens em seu cartão Apta, portanto, a figurar no polo ativo da
demanda. 3 REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA Caso fortuito não
caracterizado Possibilidade de problemas técnicos e aeroportuários são de
notório conhecimento dos operadores do ramo Risco da
atividade Excludente de responsabilidade afastada. Precedentes. 4 DANOS
MATERIAIS Desfalque patrimonial comprovado que deve ser ressarcido. 5
DANOS MORAIS Abalo moral passível de compensação Transtornos causados
aos autores pela perda do voo, mesmo com a chegada ao aeroporto com três horas
de antecedência Posteriormente, corrés não assumiram a responsabilidade, nem
buscaram reparar os danos causados Autora, extremamente diligente, também
sofreu abalo psíquico decorrente do pagamento por um serviço não prestado
adequadamente Montante indenizatório adequadamente fixado. Precedentes. 6
MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Descabimento Honorários de sucumbência fixados dentro do patamar legal.
SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO” (37a Câmara de Direito
Privado, Apelação no1019577-84.2013.8.26.0100, rel.dEes. Sergio Gomes, j.
10/03/2015, o destaque não consta do original).
Não restou demonstrada a existência de caso fortuito
externo ou fato de terceiro que pudesse excluir a responsabilidade da parte ré
transportadora pelos atrasos nos voos, ônus que era dela (CPC, art. 373, II).
No mais, quanto a estas questões, ausente argumento
hábil da autora concessionária para demonstrar o desacerto do r. ato judicial
recorrido, para evitar inútil tautologia e como autoriza o art. 252, do RITJ, adota-
se a fundamentação da r. sentença recorrida, muito bem lançada pela MMa Juíza
de Direito, Dra Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, como razão de decidir e
que se transcreve:
“Assim, de concreto é possível verificar que houve atraso no
horário da viagem contratada e atraso no desembarque.
A ré alega que o atraso se deu em razão de problemas operacionais,
sendo a ocorrência de atraso da aeronave em etapa anterior, que
gerou alteração da malha aérea, fato determinante para ocorrência
de tais problemas, pelos documentos de folhas 42, o atraso se deu
pela chegada tardia da aeronave e pela demora no tempo de
desembarque, de forma que não se caracteriza como caso fortuito.
O mesmo se aplica para a o atraso do voo G3-1760, que ocorreu em
virtude de desembarque de passageiro cadeirante, visto que é de
responsabilidade da ré realizar os procedimentos necessários para
acomodar os passageiros com necessidades especiais.
Dessa maneira, conclui-se pela falha na prestação dos serviços,
razão pela qual é viável o acolhimento do pedido da parte autora.
A responsabilidade é objetiva e, pelas convicções registradas
acima, verifica-se a existência de nexo de causalidade.
Resta a análise dos valores dos prejuízos sofridos pelos autores.
Evidente que os transtornos ocorridos na viagem ocasionam
constrangimento passível de indenização na esfera moral, razão
pela qual deve a ré arcar com o valor total de R$ 8.000,00 (oito mil
reais)”
Observa-se que: (a) nos termos do art. 252, do
Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça que estabelece: “Nos recursos,
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrida, quanto, suficientemente motivada, houver de mantê-la”; e (b) “É
predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em
reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum.” (STJ-2a
Turma, REsp 662272/RS, rel. Min, João Otávio de Noronha, v.u., j. 04/09/2007,
DJ 27/09/2007 p. 248, o destaque não consta do original).
Nenhuma
prova
produzida
permite
o
reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial do
autor, nem mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a
responsabilidade da transportadora ré.
Em sendo assim, é de se reconhecer que restou
configurado adimplemento contratual insatisfatório e defeito do serviço prestado
pela transportadora, consistentes no descumprimento dos horários previstos, com
atraso de chegada ao destino, com atraso total de mais de onze horas, em
decorrência dos atrasos dos voos contratados pela parte autora, que estava com sua
filha de um ano de idade no momento dos fatos.
2.5.
Configurado
o
adimplemento
contratual
insatisfatório e o defeito do serviço prestado pela transportadora, consistentes no
descumprimento dos horários previstos, com atraso de chegada ao destino, com
atraso total de mais de onze horas, em decorrência dos atrasos dos voos
contratados pela parte autora, que estava com sua filha de um ano de idade no
momento dos fatos, e não caracterizada nenhuma excludente de sua
responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação
da ré transportadora na obrigação de indenizar a autora passageira pelos danos
decorrentes do ilícito em questão.
2.6. Mantém-se a condenação da parte ré ao
pagamento de indenização por danos morais fixada na quantia de R$8.000,00,
com incidência de correção monetária desde o arbitramento.
2.6.1. O atraso de voo doméstico, por período
superior a 11 horas constitui, por si só, fato gerador de dano moral, porquanto
com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento
psicológico relevante.
“Está assentado na jurisprudência da Corte que "não
há que se falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a
dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato,
impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo
Civil” (STJ-3a Turma, REsp 204786/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, v.u., j. 07.12.1999, DJ 12.01.1999, JBCC vol. 188 p. 249, conforme site
do Eg. STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que concerne ao reconhecimento de que o atraso
de voo, por si só, basta para demonstrar o dano moral, adota-se a orientação do
julgado extraído do site do Eg. STJ: “DECISÃO Trata-se de recurso especial
fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas a e "c", da Constituição Federal,
interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia assim ementado: "Apelação cível. Indenização. Viagem internacional.
Atrasos. Assistência devida. Dano moral. Inocorrência. O mero atraso de vôo não
configura dano moral quando prestada a devida assistência aos passageiros no
período de espera" (fl. 181 e-STJ). Os embargos de declaração opostos foram
rejeitados (fls. 197/199 e 216/223 e-STJ). No recurso especial, a recorrente alega
violação dos arts. 14, § 3o, I, do Código de Defesa do Consumidor, 186 do Código
Civil e 492 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial.
Sustenta que "a responsabilidade da ré é objetiva e que não se pode repassar a
culpa pela má prestação do serviço a consumidora, sob alegação de que ela
contribuiu para o resultado do evento, ou seja, o atraso de mais de 8 horas e perda
das conexões" (fl. 231 e-STJ) e que "em momento algum a empresa alegou e
comprovou que o atraso do vôo decorreu de fenômenos da natureza" (fl. 236 e-
STJ). Após a apresentação das contrarrazões, o recurso foi admitido. É o
relatório. DECIDO. A irresignação merece prosperar. A situação dos autos é
análoga àquela em que o consumidor é vítima de danos morais em
decorrência de cancelamento de vôo em virtude de greve deflagrada por
companhia aérea, fato que não é apto a afastar a reparação civil. A propósito:
"AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CANCELAMENTO
DE
VOO
INTERNACIONAL.
GREVE
DE
FUNCIONÁRIOS DE COMPANHIA AÉREA. PASSAGEIROS MENORES
SEM ASSISTÊNCIA. DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR DA
INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. 'A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial' (Súmula 7/STJ). 2. Consoante entendimento
pacificado no âmbito desta Corte, o valor da indenização por danos morais só
pode ser alterado na instância especial quando manifestamente ínfimo ou
exagerado, o que não se verifica na hipótese dos autos. 3. Agravo regimental a que
se nega provimento" (AgRg no AREsp 156.386/RJ, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe
13/03/2014 - grifou-se). O fortuito interno, assim entendido como fato
imprevisível e, por isso, inevitável, "não exclui a responsabilidade do fornecedor
porque faz parte da sua atividade, ligando-se aos riscos do próprio
empreendimento. Vale dizer, se o defeito ocorreu antes da introdução do produto
no mercado de consumo ou durante a prestação do serviço, não importa saber o
motivo que determinou o defeito, já que o fornecedor é sempre responsável por
suas consequências, ainda que decorrentes de fato imprevisível e inevitável"
(Fabrício Bolzan, Direito do Consumidor, Editora Saraiva, pág. 309 - grifou-se).
Aliás, na mesma linha, esta Corte já assentou que "na relação de consumo,
existindo caso fortuito interno, ocorrido no momento da realização do serviço,
como na hipótese em apreço, permanece a responsabilidade do fornecedor, pois,
tendo o fato relação com os próprios riscos da atividade, não ocorre o rompimento
do nexo causal" (REsp no 762.075, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma, DJe 29/6/2009). Reputa-se configurado o dano moral na presente
hipótese, porquanto manifesta a lesão injusta a componentes do complexo de
valores protegidos pelo Direito, cuja reparação civil é garantida por
mandamento constitucional, que objetiva recompor a vítima da violação de
seus direitos de personalidade (artigo 5o, incisos V e X, da Constituição
Federal e 6o, VI, do CDC). A violação desses direitos é perceptível pelo senso
comum, visto que ligados à natureza humana, podendo ser aferida no caso
concreto, à luz das circunstâncias fáticas e das peculiaridades da hipótese
postas a sua análise, respeitando-se o critério básico da repercussão do dano
na esfera do autor da lesão e do lesado. Saliente-se, ainda, que o fornecedor
de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores
em razão de defeitos na prestação dos serviços, consoante o teor do art. 14 do
CDC. Por oportuno, há resolução do Procon, que protege e comprova o
direito invocado pelo recorrente, como se vê do trecho a seguir transcrito:
ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS - Existem três modalidades de
atrasos superiores a quatro horas, e para cada uma delas o Código Brasileiro de
Aeronáutica estabelece quais são as obrigações da Companhia: Atraso de partida -
Ocorre quando o passageiro não conseguiu ainda embarcar na aeronave; de
acordo com o Código Brasileiro de Aeronáutica, em seu art. 230, 'Em caso de
atraso da partida por mais de quatro horas, o transportador providenciará o
embarque do passageiro, em vôo que ofereça serviço equivalente para o mesmo
destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do
bilhete de passagem'. Nos termos do parágrafo único do art. 231 da mesma lei:
'Todas as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive
transporte de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do
transportador contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil'. Atraso de escala -
Ocorre quando o avião faz uma escala em determinado aeroporto e ocorre atraso.
O Código Brasileiro de Aeronáutica, em seu art. 231 e parágrafo único, determina
que: 'Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por
período superior a quatro horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá
optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do preço.
Parágrafo único: Todas as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da
viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, alimentação e hospedagem,
correrão por conta do transportador contratual, sem prejuízo da responsabilidade
civil.' Atraso de conexão: Ocorre quando o primeiro vôo atrasa e o consumidor
perde o vôo seguinte, da conexão. Trata-se de interrupção de viagem. Neste caso a
empresa deverá endossar o bilhete para outro vôo, ou tomar as providências de
que
fala
o
art.
231
(mencionado
acima)"
(http://www.procon.sp.gov.br/noticia.asp?id=331FundaçãoProcon-
SPSecretaria
da Justiça e da Defesa da Cidadania). Esta Corte já avançou ao assentar que,
"demonstrada a existência de relação de consumo entre o transportador e aqueles
que sofreram o resultado do evento danoso (consumidores por equiparação),
configurado está o fato do serviço, pelo qual responde o fornecedor, à luz do art.
14 do CDC" (REsp no 1.202.013/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em 18/6/2013, DJe 27/6/2013). É cediço que a configuração do
dano moral prescinde da demonstração de prejuízo, pois o dano se apresenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
in re ipsa, cabendo a indenização pelo atraso de voo aéreo nacional em
virtude da demora, desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo
passageiro, não se exigindo prova de tais fatores, como se vê dos seguintes
precedentes: "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OVERBOOKING.
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. DANOS
MATERIAIS.
OCORRÊNCIA.
REEXAME
MATÉRIA
FÁTICA.
INVIABILIDADE. SÚMULA 07/STJ. INCIDÊNCIA. VALOR. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO
COM
BASE
NO
CRITÉRIO
DA
RAZOABILIDADE. 1. O dano moral decorrente de atraso de voo, prescinde
de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se, in re ipsa,
por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da
aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. (REsp 299.532/SP, Rel.
Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/AP), DJe 23/11/2009) 2. A reapreciação por esta Corte das
provas que lastrearam o acórdão hostilizado é vedada nesta sede especial, segundo
o enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. O valor da
indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, considerando a
realidade de cada caso, sendo cabível a intervenção da Corte quando exagerado ou
ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste feito. 4.O
agravo regimental não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a
conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.
5.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO" (AgRg no Ag 1.410.645/BA, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 25/10/2011, DJe 07/11/2011 - grifou-se). "AGRAVO REGIMENTAL.
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL.
SOBREVENDA
DE
PASSAGENS.
REMOÇÃO
PASSAGEIROS
OUTRO
PAÍS.
TRATAMENTO
HOSTIL.
CONSTRANGIMENTO. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. - Em vôo internacional, se não foram tomadas
todas as medidas necessárias para que não se produzisse o dano, justifica-se a
obrigação de indenizar. - Cabe indenização a título de dano moral pelo atraso de
vôo aéreo internacional. O dano decorre da demora, desconforto, aflição e dos
transtornos suportados pelo passageiro, não se exigindo prova de tais fatores. -
Após o advento do Código de Defesa do Consumidor, as hipóteses de indenização
por atraso de vôo não se restringem àquelas descritas na Convenção de Varsóvia,
o que afasta a limitação tarifada" (AgRg no REsp 227005/SP, Rel. Ministro
HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em
30/11/2004, DJ 17/12/2004 - grifou-se). "RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO
CONSUMIDOR.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
COMPANHIA
AÉREA.
CONTRATO
DE
TRANSPORTE.
OBRIGAÇÃO
DE
RESULTADO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE
VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO.
PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO.
CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se
de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o
passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou
sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2.
O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o
atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a
quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera
o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado,
independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente
de atraso de vôo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo
passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se
razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido. " (REsp 1.280.372/SP, de
que fui Relator, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/10/2014, DJe 9/10/2014).
Assim, sendo devido o pleito indenizatório autoral, cumpre a esta Turma
julgadora, em atenção ao artigo 257 do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça, quantificar, desde já, o montante devido pela ora recorrida a título de
reparação civil. No tocante ao montante indenizatório, tem-se por razoável o valor
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença, a ser suportado pela ré a título
de reparação por danos morais, com base nos parâmetros adotados por esta Corte,
de acordo com os seguintes precedentes: "AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL RESPONSABILIDADE CIVIL - FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO ATRASO DE VOO
DOMÉSTICO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO -
RAZOABILIDADE - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. (...) 2.- A intervenção
do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito
Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual,
no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é
admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo
grau de jurisdição, se mostre teratólogico, por irrisório ou abusivo. 3.-
Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, em razão de atraso de voo
de dez horas em voo doméstico, foi fixado o valor de indenização em R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de danos morais. 4.- O Agravo não trouxe nenhum
argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por
seus próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no AREsp
254.587/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
18/12/2012, DJe 04/02/2013 - grifou-se). "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N.
7/STJ. 1. As indenizações tarifadas previstas nas Convenções Internacionais
(Varsóvia, Haia e Montreal) não se aplicam ao pedido de danos morais
decorrentes de má prestação do serviço de transporte aéreo internacional,
prevalecendo o Código de Defesa do Consumidor. 2. O recurso especial não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. Em hipóteses excepcionais, quando
manifestamente irrisório ou exorbitante o valor da indenização, a jurisprudência
desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. 4.
No caso concreto, a indenização fixada pelo juízo singular em R$ 6.000,00 (seis
mil reais) e mantida pelo Tribunal local não se revela excessiva. 5. Agravo
regimental desprovido" (AgRg no AREsp 39.543/RJ, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe
27/11/2012 - grifou-se). O valor deve ser acrescido de correção monetária a partir
da presente data (...) Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para
julgar procedente o pedido nos termos da fundamentação acima.” (REsp
1633140/RO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, data da publicação:
10/11/2016, o destaque não consta do original).
No mesmo sentido, quanto ao reconhecimento de
que, por si só, o atraso de voo, por mais de quatro horas, basta para demonstrar o
dano moral, adota-se a orientação dos seguintes julgados extraídos dos sites: (a)
deste Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “Sentença - Julgamento
extra petita - Inocorrência - Acolhimento apenas em parte do pedido dos autores -
inexistência de afronta ao artigo 460 do Código de. Processo Civil.
Responsabilidade civil - Transporte aéreo Atraso de vôo doméstico superior
a 4 (quatro) horas - Preenchimento do requisito do artigo 213 do Código
Brasileiro de Aeronáutica Dano moral configurado - Responsabilização
objetiva da companhia aérea - Dever de indenizar sob a modalidade tarifada -
Manutenção do valor da condenação - Inocorrência de violação ao artigo 333, I,
do, do Código de Processo Civil. Ação procedente em parte. Apelação
desprovida.”
(TJ/SP

12a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
9080116-40.2000.8.26.0000, rel. Des. José Reynaldo, v.u., j. 10/08/2005, o
destaque não consta do original); e (b) do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do
Sul: “APELAÇÃO
CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO
NACIONAL. ATRASO. TRATAMENTO DESIDIOSO. O atraso superior a 04
(quatro) horas é bastante a ensejar a reparação por danos morais.
Configuração de dano moral "in re ipsa". Nos termos do entendimento que
vem sendo adotado por esta Câmara Cível, ainda que considerando o atraso
superior a 07 (sete) horas, cumulado com o tratamento desidioso dispensado ao
autor e o fato de a aeronave apresentar problemas técnicos constatados no
momento do embarque, tenho por minorar a quantia arbitrada, a título de danos
morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelo IGP-M, a contar desta
data, pois condizente com o caso concreto. Os juros de mora, por sua vez, incidem
em 1% ao mês, incidentes da citação (art. 219 do CPC). Os honorários
advocatícios vão majorados para 15% sobre o valor total da condenação. Apelos
providos, em parte. (TJ/RS-12a Câmara Cível, Apelação Cível 70048162358, rel,
Des. Umberto Guaspari Sudbrack, v.u., j. 14/06/2012, o destaque não consta do
original).
2.6.2. Quanto à quantificação da indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos morais, adota-se a seguinte orientação: (a) o arbitramento de indenização
por dano moral reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do
autor, a potencialidade do patrimônio do réu, bem como as finalidades
sancionadora e reparadora da indenização, mostrando-se justa e equilibrada a
compensação pelo dano experimentado, sem implicar em enriquecimento sem
causa da lesada; e (b) “a fixação do valor da indenização, devida a título de danos
morais, não fica adstrita aos critérios do Código Brasileiro de Telecomunicações”
(STJ-4a Turma, AgRg no Ag 627816/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j.
03/02/2005, DJ 07.03.2005
2.6.3. “Quanto ao emprego do salário mínimo como
critério de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida.
Reproduzo, por esclarecedora, a ementa do RE 409.427-AgR, Relator Ministro
Carlos Velloso: "CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO.
C.F., art. 7o, IV. I. - Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade.
C.F., art. 7o, IV. O que a Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum
da indenização em múltiplo de salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira
Alves; ADI 1.425. A indenização pode ser fixada, entretanto, em salários-
mínimos, observado o valor deste na data do julgamento. A partir daí, esse
quantum será corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do agravo: RE
conhecido e provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs 270.161,
Relatora Ministra Ellen Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e
338.760 Relator Ministro Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A,
do CPC, dou parcial provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum
indenizatório do valor do salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na
data da condenação, a ser atualizado monetariamente pelos índices legais.
Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2004. Ministro CARLOS AYRES
BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJ 30/11/2004
PP-00110, conforme site do Eg. STF).
Nos termos da Súmula 362 do STJ, “a correção
monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento”.
2.6.4.
Considerando-se
os
parâmetros
supra
indicados e buscando assegurar ao lesado a justa reparação, sem incorrer em
enriquecimento ilícito, mostra-se, na espécie, razoável a fixação da indenização
por danos morais na quantia de R$8.000,00, com incidência de correção monetária
desde o arbitramento.
Observa-se que, na data da prolação da r. sentença,
21.11.2019, o valor do salário mínimo era de R$998,00, daí por que a indenização
arbitrada correspondia a aproximadamente 8 salários mínimos.
Ademais, observa-se que o termo inicial de
incidência dos juros de mora fixado pela r. sentença permaneceu irrecorrido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte apelante.
3. Desprovido o recurso, em razão da sucumbência
recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se de 15% para 17% o
percentual da verba honorária, percentual este que se mostra adequado, no caso
dos autos.
4. Em resumo, o recurso deve ser desprovido, com
majoração da verba honorária, em razão da sucumbência recursal, nos termos
supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator